Tribunal: TJDFT
Processo: 0703543-19.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CABOS. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECEPTAÇÃO DOLOSA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelos réus contra sentença que condenou: i) Maiconildo como incurso nos crimes do art. 155, § 4o, IV, do Código Penal, e do art. 180, caput, do Código Penal, bem como no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente às penas de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão mínima; e, ii) Thiago como incurso nos crimes do art. 155, § 4o, IV, do Código Penal, e do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente às penas de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: i) verificar se os recorrentes participaram do crime de furto qualificado; ii) apurar se há prova de corrupção de menores; e, iii) definir se o recorrente Maiconildo cometeu receptação dolosa ou se deve ser absolvido por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão extrajudicial não reiterada em juízo, desacompanhada de provas consistentes produzidas sob o crivo do contraditório, não é suficiente para fundamentar a condenação penal.

4. Se o conjunto probatório se revela frágil e, portanto, insuficiente para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

5. Considerando que o tipo penal do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente criminaliza a conduta de corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la, a aludida infração penal não subsiste se não há provas do envolvimento dos apelantes no crime patrimonial, que determinaria o efetivo desvirtuamento do adolescente.

IV. DISPOSITIVO

6. Recursos providos.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4o, IV, 180, caput; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 155 e 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.313.703/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 04.02.2025, DJEN 13.03.2025.